Tribunal: TJSP
Processo: 1015105-02.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano material e moral. Prestação de serviço de retifica de motor. Sentença que reconheceu a decadência e julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvencional e condenou a parte autora/reconvinda, no pagamento de R$1.428,76 a ser corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento da prestação, além de custas, despesas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano material e moral. Prestação de serviço de retifica de motor. Sentença que reconheceu a decadência e julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvencional e condenou a parte autora/reconvinda, no pagamento de R$1.428,76 a ser corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento da prestação, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Inconformismo da parte autora. Desacolhimento. Decadência reconhecida. Vício aparente. Bem durável. Veículo recebido em 2020. Ação proposta após 02 anos da constatação do vício. Ainda que a parte autora tivesse retornado com veículo para oficina em meados do primeiro trimestre de 2022, a ação foi ajuizada somente em 21.09.2022, ainda assim, haveria a decadência de seu direito. Dano moral não caracterizado. Inversão do ônus da prova que não é automática. Ainda que se trate de relação de consumo, cabia à parte autora a comprovação de que realizou o pagamento dos serviços prestados. Sentença mantida. Recurso desprovido.